Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708584-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (autora) tendo por objeto a r. decisão (ID 86739827 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no pedido de tutela antecipada antecedente, processo no 0701643-91.2021.8.07.0018, na qual decidiu: “(...)No caso em tela, o autor postula a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, prevista no artigo 305 do Código de Processo Civil, segundo o qual a petição inicial deve indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede liminar, requer que seja determinada a suspensão integral da interdição, autorizando a manter sua operação comercial, observando-se as restrições sobre as formas de venda prevista no art. 4o do Decreto 41849/2021. A antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela pretendida somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris são cumulativos, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Interdição (ID n.o 86686027) foi lavrado com base no exercício de atividade em desacordo com o Decreto no 41.849/2021, pela parte Autora, qual seja, loja de perfumaria. Assim, aponta como embasamento legal o artigo 2o, inciso IX e artigo 9o, § 1o, inciso IV e artigo 10, inciso I, todos do Decreto no 41849/2021. Nota-se, portanto, o indicativo de violação às regras estabelecidas. Transcrevo os artigos destacados no Auto de Interdição, a saber: Art. 2o Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive: [...] IX - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins; Art. 9o As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, sob pena de multa, interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei. § 1o A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente: [...] IV - à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto. Art. 10. A fiscalização das disposições contidas neste Decreto será exercida por força tarefa, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, composta pelos seguintes órgãos e instituições públicas: I - Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL; De outro lado, o autor sustenta a manutenção de suas atividades, qual seja, a abertura da loja para venda via whatsapp e entrega mediante delivery, por ser a única alternativa disponível aos comerciantes para tentar, de alguma forma, amenizar os prejuízos financeiros e que, por isso, fechou as duas portas de ferro que ficam ao lado da entrada “principal” e foi aberta a porta de ferro central para que os clientes soubessem que a loja não estava totalmente fechada (inclusive para vendas via delivery). Então, entende que a porta de vidro seguia fechada, sem que a loja estivesse apta para atendimento ao público em suas dependências, amparada pelo art. 2o, inciso IX, do Decreto no 41849: Art. 4o Ficam autorizadas as operações de delivery, drive-thru e take-out, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, naquelas atividades comerciais dispostas no art. 2o. Na hipótese dos autos, a questão se mostra deveras sensível, haja vista o cenário atual, não apenas em âmbito local, mas internacional, em que o coronavírus tem exigido a adoção de diversas medidas de política no intuito de conter a sua propagação, a indicar, a ausência dos pressupostos a amparar a concessão da tutela pretendida. As medidas previstas na regulamentação local pelo Governador do Distrito Federal, assim mencionadas no Decreto, possuem um caráter excepcional e se justificam diante da conjuntura atual, a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Distrito Federal, ou seja, medidas de prevenção à propagação do Covid-19. Denota-se ter sido inviabilizada, expressamente, a abertura de estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, a incluir as atividades que a empresa Autora faz parte, qual seja, loja de perfumaria, cuja interpretação é clara no sentido de se proibir a sua abertura, em qualquer hipótese não prevista pelo referido Decreto. Ao que foi relatado na petição inicial, as atividades exercidas pela Autora não foram suspensas, haja vista permanecer aberta a porta de ferro central para que os clientes soubessem que a loja não estava totalmente fechada (inclusive para vendas via delivery), conforme trecho extraído de suas assertivas. E ao contrário do que se pretende afirmar, o Decreto determinou sim, o fechamento completo da loja, autorizando, apenas, as operações de delivery, drive-thru e take-out, as quais não poderão ser realizadas às portas abertas, como se retira da interpretação da norma, ao completar sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, naquelas atividades comerciais dispostas no art. 2o (artigo 4o): Art. 4o Ficam autorizadas as operações de delivery, drive-thru e take-out, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, naquelas atividades comerciais dispostas no art. 2o. Não há, por sua vez, nenhuma indicação estampada no estabelecimento de que a parte autora estaria atendendo unicamente por meio das operações autorizadas pelo Decreto para que se permitisse a permanência de uma de suas portas de acesso abertas. Consta comprovado nos autos que a empresa Autora se utilizou de indicativo de compra pelo whatsapp em faixa explicativa, mas não há comprovação, por via de mão dupla, que houvesse restrição de entrada da porta central, a qual permaneceu aberta, como predito, de modo a acarretar a sua interdição, vez que em desacordo com o que consta expressamente na mencionada norma. O Poder de Polícia constitui a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade[1], esta prerrogativa da Administração possui como finalidade essencial a defesa dos interesses coletivos, ou seja, o interesse público fundamenta a atuação restritiva do Estado por meio do Poder de Polícia e constitui o norte de agir do Ente Público quando o desempenha. Necessário se faz mencionar o entendimento do il. Professor José dos Santos Carvalho Filho: No exercício da atividade de polícia, pode a Administração atuar de duas maneiras. Em primeiro lugar, pode editar atos normativos, que têm como característica o seu conteúdo genérico, abstrato e impessoal, qualificando-se, por conseguinte, como atos dotados de amplo círculo de abrangência. Nesse caso, as restrições são perpetradas por meio de decretos, regulamentos, portarias, resoluções, instruções e outros de idêntico conteúdo. Além desses, pode criar também atos concretos, estes preordenados a determinados indivíduos plenamente identificados, como são, por exemplo, os veiculados por atos sancionatórios, como a multa, e por atos de consentimentos, como as licenças e autorizações[2]. Nas abalizadas lições de Maria Sylvia Zanella di Pietro o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Esse interesse público diz respeito aos mais variados setores da sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, patrimônio cultural, propriedade. Daí a divisão da polícia administrativa em vários ramos: polícia de segurança, das florestas, das águas, de trânsito, sanitária etc[3]. Além disso, o Código Tributário Nacional estabelece o conceito de Poder de Polícia, dispondo que considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (art. 78). Cabe salientar que a Administração Pública é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade do interesse público, considerados as pedras de toque do direito administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Nas lições de Cretella Júnior as prerrogativas da Administração Pública são as regalias usufruídas pela Administração, na relação jurídico-administrativa, derrogando o direito comum diante do administrador, ou, em outras palavras, são as faculdades especiais conferidas à Administração, quando se decide a agir contra o particular[4]. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro[5] as prerrogativas devem ser interpretadas em uma dupla perspectiva, pois ao conferir direitos, impõem o respeito a deveres, nas palavras da autora: Mas, ao lado das prerrogativas, existem determinadas restrições a que está sujeita a Administração, sob pena de nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo de responsabilização da autoridade que o editou. Dentre tais restrições, citem-se a observância da finalidade pública, bem como os princípios da moralidade administrativa e da legalidade, a obrigatoriedade de dar publicidade aos atos administrativos e, como decorrência dos mesmos, a sujeição à realização de concursos para seleção de pessoal e de concorrência pública para a elaboração de acordos com particulares. Ao mesmo tempo em que as prerrogativas colocam a Administração em posição de supremacia perante o particular, sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as restrições a que está sujeita limitam a sua atividade a determinados fins e princípios que, se não observados, implicam desvio de poder e consequente nulidade dos atos da Administração. Percebe-se que a legislação permite que o Estado adote medidas drásticas, havendo interesse público imperioso para a consecução de seus fins, em observância ao vetor interpretativo da proporcionalidade, vez que não se mostraria adequado, necessário e proporcional, em sentido estrito, impor o sacrifício de bens coletivos em detrimento de interesses particulares. Nesses termos, em se verificando que a própria Carta da República viabilizou a restrição de direitos individuais, por meio do exercício do poder polícia, quando presente O interesse público, não pode o interesse econômico se sobrepor a efetiva aplicação das medidas elaboradas pelo Poder Executivo, no intuito de conter a propagação do vírus, até mesmo porque, salvo prova cabal em contrário, tal ato foi expedido com base em fundamentos técnicos, direcionados ao controle do coronavírus. Dessa feita, a adequação deve ser entendida como subprincípio, segundo o qual a medida adotada para o caso concreto deve ser apropriada para o alcance do fim almejado, sem interpretações extensivas como se quer valer a empresa autora. Sendo assim, vejo que o Decreto foi expedido com amparo nos dados até o momento fornecidos, principalmente no que diz respeito à contaminação, se afigurando legítima a interdição aplicada pelo Estado para aqueles que tentam infringir o que restou determinado. Não se desconhece que determinadas medidas podem impactar nas atividades empresariais de parcela da população, o que, contudo, se justifica quando a matéria é apreciada a partir dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha intelectiva, entendo que no caso em apreço, harmonizando os direitos em conflito, deve prevalecer o interesse de toda a coletividade no combate à epidemia/pandemia em ponderação aos incomensuráveis resultados à saúde da população. Por sua vez, a interdição em comento decorreu de análise técnica, o que é feita por servidores especializados no tema, portanto, em ações desta natureza, a pretensa ilegalidade deve transparecer de forma primo ictu oculi, aferível da mera leitura da exordial, situação que não vislumbro no caso dos autos, haja vista a regularidade do ato administrativo atacado, de modo a legitimar sua eficácia, pelo menos nesta fase inicial. Por esses motivos, faltam elementos de provas quanto à urgência e especialmente a probabilidade do direito pleiteado. Nesse sentido, confira-se julgado do egrégio TJDFT em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE ANTECEDÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de tutela cautelar antecedente que indeferiu o pedido de natureza cautelar de suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel. 1.1. Os agravantes requerem a concessão de liminar para assegurar sua posse sobre o imóvel. 1.2. Alegam que foi decretada a nulidade do leilão extrajudicial em outra ação judicial. 1.3. Aduzem que o leilão não respeitou as exigências da Lei 9.514/97, por falta de comunicação válida do devedor. 1.4. Destacam que a arrematação foi por preço vil, porque a quantia ofertada foi "infimamente menor que o valor de mercado do imóvel". 2. A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada uma vez que faltam elementos de provas quanto à probabilidade do direito pleiteado. 3. O art. 300, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência exige a apresentação de elementos de prova que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. No caso, faltam elementos de provas quanto à probabilidade do direito pleiteado, ao contrário, as provas convergem em sentido contrário do que alegam os agravantes. 4.1. O julgamento da ação de revisão de contrato bancário (2015.01.1.005164-5) foi pela total improcedência da pretensão autoral e considerou regular a forma de cobrança promovida pelo credor fiduciário. 4.2. O imóvel foi arrematado em leilão extrajudicial, já tendo, inclusive, promovido o registro no Cartório de Imóveis. 4.3. O art. 30 da Lei 9.514/97 prevê que "a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 4.4. A sentença proferida na ação de imissão de posse (0715102-56) reconheceu a licitude da alienação extrajudicial realizada pelo credor fiduciário. 5. Assim, de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a apresentação de elementos de prova que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão 1071236, 07148392720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a verossimilhança no caso é desfavorável à parte autora e favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, que decorre do princípio da legalidade, elemento informativo de todo agir da Administração. Nessa linha já se manifestou o egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA. NÃO CABIMENTO. 1. Os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade. Assim, para desqualificá-lo exige-se a produção de boa prova, tornando inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo desprovido. (Acórdão n.649699, 20110020158443AGI, Relator: ANTONINHO LOPES 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/01/2012, Publicado no DJE: 31/01/2013. Pág.: 68) Logo, na hipótese em apreço, a concessão da tutela vindicada demandaria maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar as declarações realizadas pelo demandante em sua exordial a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Nessa linha de entendimento, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar pois ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes c/c 305 e seguintes, todos do CPC. (...)” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, trata-se de pleito de tutela antecipada antecedente (art. 303, CPC), na qual pugna pela imediata suspensão da interdição da loja da Agravante, determinada pelo Distrito Federal, sob a alegação de descumprimento do Decreto 41849/2021. Aduz que a loja da agravante comercializa cosméticos no varejo, “O Boticário”, e situa-se na Q Central, Bloco 1, loja 01, em Sobradinho/DF. Destaca que sofreu ato fiscalizatório por parte do Agravado, resultando na interdição do estabelecimento, pois estaria “exercendo atividade suspensa em desacordo com o Decreto 41849/2021”. Defende a tese de que não estava agindo contrário as regras do Decreto 41849/2021, e que no caso em testilha é “Imprescindível interpretação em conjunto dos arts. 2o, IX e 4o do Decreto no 41849/2021. A loja sempre esteve fechada “para atendimento ao público em suas dependências” (art. 4o)”. Verbera que “a restrição é expressa: não se pode abrir a loja “para atendimento ao público em suas dependências”. Nada obsta, porém, que a operação funcione sob o sistema de delivery, drive-thru e take-out.” Diz que “confeccionou uma enorme faixa indicando que as vendas seriam realizadas via WhatsApp e (ii) fechou as duas portas de ferro que ficam ao lado da entrada “principal”, conforme se vê da imagem abaixo (extraída no exato momento da fiscalização que culminou com a interdição): Deixou-se aberta a porta de ferro central porque, do contrário, os clientes iriam entender que a loja estava totalmente fechada (inclusive para vendas via delivery). Todavia, a porta de vidro seguia fechada, sem que a loja estivesse apta para “para atendimento ao público em suas dependências”(art. 4o, Decreto no 41849).” Ao final requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, “para o fim de suspender integralmente os efeitos do ato impugnado e autorizar a Agravante a manter a operação comercial na loja em questão especificamente nas modalidades delivery, drive-thru e take-out (observando-se, como sempre aconteceu, as restrições sobre as formas de venda prevista no art. 4o do Decreto 41849/2021). No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 24301674). É o breve relatório, suficiente para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consubstanciada na suspensão do auto de interdição do estabelecimento da agravante. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, de ser analisados os requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas, tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Dos autos originais, ID 86686027, infere-se que a interdição do estabelecimento se deu em razão de suposto descumprimento do Decreto 41.849/2021. Trata-se do decreto que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá outras providências.” A parte agravante não se insurge contra a legitimidade de quem teria realizado o ato de interdição, mas apenas no tocante à legalidade. Com efeito, aduz que a interdição é ilegal, na medida em que teria sido lastreada em equivocada interpretação do Decreto 41.849/2021. Para tanto afirma ser “Imprescindível interpretação em conjunto dos arts. 2o, IX e 4o do Decreto no 41849/2021. A loja sempre esteve fechada “para atendimento ao público em suas dependências” (art. 4o)”. A propósito, dispõe os arts. 2o, IX e 4o do Decreto no 41849/2021, verbis: “Art. 2o Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive: (...) IX - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins; (...) Art. 4o Ficam autorizadas as operações de delivery, drive-thru e take-out, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, naquelas atividades comerciais dispostas no art. 2o.” No contexto, a agravante alega que estava realizando vendas via whatsapp e entrega mediante delivery, por ser a única alternativa disponível neste momento para os comerciantes tentarem amenizar os prejuízos financeiros decorrentes do isolamento social imposto em razão da pandemia de Covid-19. Sustenta que esta atividade não encontra óbice nas regras de restrição do aludido decreto. Afirma a agravante que “fechou as duas portas de ferro que ficam ao lado da entrada “principal” e foi aberta a porta de ferro central para que os clientes soubessem que a loja não estava totalmente fechada (inclusive para vendas via delivery)”. Com a devida vênia, infelizmente a ordem é para que a loja estivesse fechada ao público, ao menos é isso que se infere do art. 4o do Decreto. Repito e destaco: “Art. 4o Ficam autorizadas as operações de delivery, drive-thru e take-out, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, naquelas atividades comerciais dispostas no art. 2o.” Assim, dúvida não há que a abertura da loja para venda ao público estava proibida. Segundo consta do Auto de Infração era exatamente isso que o recorrente estaria praticando. Muito embora se alegue que não estava atendendo dentro das dependências do estabelecimento, é possível observar da fotografia de ID 24301671. Pág. 3, acostada pela própria agravante, que na porta de vidro do estabelecimento da agravante não há qualquer indicativo de que o atendimento seria apenas por “delivery, drive-thru e take-out”, além do que, não se vê qualquer fita ou barreira de isolamento a denotar o cerramento da entrada de clientes, como ,inclusive, fizeram as lojas vizinhas, conforme consta das fotografias juntadas pela recorrente. Além disso, não se pode olvidar que o ato administrativo, que informa expressamente que a atividade comercial estava sendo exercida em desacordo com o Decreto, goza de presunção de legalidade e legitimidade. Desse modo, pedindo vênias aos relevantes argumentos da ora recorrente, e até bastante sensibilizado pela situação complicada que se encontra os comerciantes, impedidos de trabalhar, mas, neste momento e neste juízo de cognição sumária, infelizmente, tenho que não se mostra presente a elevada probabilidade do direito alegado, de forma que não há razão para se sobrepor, pela tutela de urgência reclamada, a eficácia do auto de interdição levado a efeito, pois, em tese, não se afigura, prima facie, ilegalidade do ato impugnado. Ademais, no caso em exame, o perigo de dano é inverso, e reside no risco de aumento de contaminados e falta de suporte de saúde para todos, portanto, sem querer me servir de qualquer jargão de momento, mas, agora, mais do que nunca, há de se sobrepor o interesse da coletividade pela preservação de bens de maior quilate, no caso a saúde e a vida. De outro lado, cumpre observa-se que, de acordo com o art. 10-A do Decreto no 41849/2021, a interdição é por até 60 (sessenta) dias, entretanto, ao observar o Auto de Infração (ID 86686027 dos autos originais), verifica-se que não consta por qual prazo o estabelecimento foi interditado. Desse modo, como forma de minorar os prejuízos inerentes aos desdobramentos do lockdown, entendo salutar, desde logo, assegurar ao agravante a reabertura de seu estabelecimento no momento em que for restabelecida a atividade comercial de atendimento ao público no Distrito Federal, independentemente de pronunciamento administrativo ou do escoamento do prazo máximo de interdição previsto no Decreto. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR, entretanto, deixo assegurado, desde logo, a reabertura do estabelecimento da agravante no momento em que for restabelecida a atividade comercial de atendimento ao público no Distrito Federal, independentemente de pronunciamento administrativo ou do escoamento do prazo máximo de interdição previsto no Decreto. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator